Tribunal: STF
Processo: ARE 1353619
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 32):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019. 



    1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do art. 109, § 3º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 103/2019.



    2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 Lei 5.010/66, entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo ajuizado posteriormente.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei.



    4. Não estando a Comarca Estadual incluída na lista deste TRF (Portaria 1.351/2019), não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 37), foram rejeitados (Vol. 47).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXV; 93, IX; e 109, § 3º, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 15, III, da Lei 5.010/66 (Lei de Organização da Justiça Federal), na redação dada pela Lei 13.876/2019, vez que trouxe limitação de acesso à justiça não prevista na Constituição Federal. 



    Alega que a norma, ao instituir que poderão ser julgadas na Justiça Estadual as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal, “dificulta o acesso ao jurisdicionado do RGPS, que na sua maioria, são trabalhadores de baixa renda e beneficiários da justiça gratuita – como no caso específico do reclamante” (Vol. 57, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que é necessário analisar a legislação infraconstitucional (Vol. 65).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 73).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter decisão do Juízo da Comarca de Cornélio Procópio, que determinou a remessa de ação previdenciária para a subseção da Justiça Federal (Vol. 32, fl. 4):



    “Após a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (publicado no DOU em 13.11.2019), o art. 109, § 3º da Constituição Federal passou a ter nova redação: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    ... 



    § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 



    A modificação da competência delegada por força da alteração do art. 109, § 3º da Constituição Federal, se deu com a Lei 13.876/2019, que altera o art. 15 Lei 5.010/66, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020:



    Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência)



    “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:



    [...]



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;



    [...]



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.” (NR)



    [...]



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor: 



    I - quanto ao art. 3º, a partir do dia 1º de janeiro de 2020.



    A Resolução nº 603/2019 também estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei e assim determinou:



    Art. 1º. Esta resolução se destina a estabelecer, de forma uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista das comarcas estaduais com competência federal delegada para processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza pecuniária. 



    Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal cuja circunscrição abranja o Município sede da comarca. 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível”.



    A lista deste TRF foi publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria 1.351/2019, com as Comarcas da Justiça Estadual que mantiveram competência federal delegada para as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região por Seção Judiciária (https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf_sei_4951733_portaria_1351.pdf). 



    Na hipótese a Comarca Estadual não está incluída na lista, e assim, não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual. 



    No que concerne a decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, determinando a suspensão em todo território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051, perante o STJ, sem razão a parte agravante. 



    A decisão foi proferida em conflito que trata de ação ajuizada anteriormente a 1º de janeiro de 2020, e a definição em debate é se estas continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual nos termos do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Ainda que no dispositivo não tenha constado expressamente que a suspensão de redistribuição refere-se às ações anteriores, da leitura integral da decisão, é absolutamente claro o contexto em que foi proferida:



    [...]



    Não há discussão no referido conflito acerca das ações ajuizadas a partir de 01/01/2020. 



    Frente a esse contexto, a declinação da competência deve ser mantida. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 13.876/2019, Lei 5.010/1966, Resolução 603/2019, Portaria/TRF 1.351/2019).



    Assim, considerando que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente